Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703023-91.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RED COMERCIAL DE CALCADOS LTDA, ROJO COMERCIAL DE CALCADOS LTDA, MR.FOOT COMERCIAL DE CALCADOS LTDA, ELDA COMERCIAL DE CALCADOS LTDA - EPP, ESTRATEGIA CALCADOS EIRELI - ME, ONE CALCADOS LTDA - EPP, FCO COMERCIAL DE CALCADOS EIRELI - EPP, JSP COMERCIAL DE CALCADOS EIRELI - EPP, TK COMERCIAL DE CALCADOS EIRELI - EPP, TEENS CALCADOS EIRELI - ME, PK COMERCIAL DE CALCADOS LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Red Comercial de Calçados Ltda e outros contra acórdão proferido por esta 1a Turma Cível assim ementado (ID 66526870): DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RESP 1.692.023/MT. TEMA 986. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp (Tema 986), representativo da controvérsia, firmou a tese de que “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”. 2. A modulação dos efeitos da decisão se deram nos seguintes termos propostos pelo ministro relator: “Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS – que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma – a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. 3. Na hipótese em exame, inexistindo tutela de urgência favorável ao contribuinte, porquanto o pedido liminar restou indeferido, tendo sido confirmada a denegação da ordem no julgamento de mérito, deve ser reconhecida a regularidade da exigência da cobrança do ICMS considerando a inclusão da TUSD e da TUST, nos termos do entendimento vinculante adotado na tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Apelação cível conhecida e não provida. Em suas razões recursais (ID 66778926), a embargante “pondera que ainda não houve trânsito em julgado do REsp 1.692.023/MT, de modo que, com a devida venia, há omissão no tocante à necessidade de se aguardar o efetivo deslinde do caso pelo Superior Tribunal de Justiça”. Ao final, requer “o sobrestamento do feito até que se ultime o julgamento do REsp 1.692.023/MT pelo Superior Tribunal de Justiça”. É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade do presente recurso requer esclarecimentos. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. Tais pressupostos de admissibilidade, aliás, são necessários até mesmo para fins de prequestionamento. A declinação da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil faz-se necessária para que, em atenção ao princípio da dialeticidade, o magistrado possa enfrentar eventual ponto omisso, contraditório ou obscuro ou, ainda, afastar a alegação de vício a ser sanado. Desse modo, didaticamente, vale acentuar que, para efeito de conhecimento (juízo de admissibilidade) do recurso de embargos de declaração, é necessário o preenchimento dos pressupostos recursais genéricos, bem como a indicação de algum dos vícios integrativos – omissão, contradição ou obscuridade (pressuposto específico) –, ainda que para fins de prequestionamento. Superada a barreira da admissibilidade, cumprirá ao órgão julgador aferir se as questões apresentadas como omissões, contradições ou obscuridades de fato o são, o que determinará o provimento ou não do recurso. Firme nesse quadro preambular, no caso, a embargante, em que pese tenha usado a expressão “omissão”, não apontou nenhum dos vícios integrativos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a requerer, a bem da verdade, o sobrestamento do presente feito até que se ultime o julgamento do REsp 1.692.023/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, com o trânsito em julgado. Tais fundamentos não desafiam a oposição de embargos de declaração, justamente por não haver qualquer questionamento acerca de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, erro material, deixando de preencher o referido pressuposto recursal específico ao mencionado recurso de fundamentação vinculada, o que caracteriza, em verdade, o patente inconformismo da embargante com a conclusão do julgado, buscando, em última análise, o reexame da matéria. De toda sorte, esclareça-se à parte embargante que, conforme constou do relatório do acórdão embargado (ID 66526870), o presente feito havia sido suspenso diante da determinação do Superior Tribunal de Justiça de sobrestamento de todos os processos afetados pelo Tema 986 (precedentes qualificados: EREsp 1163020/RS, REsp 1699851/TO, REsp 1692023/MT, REsp 1734902/SP e REsp 1734946/SP). Ocorre que, nos termos da certidão coligada ao ID 64868161, “o repetitivo afetado pelo TEMA 986 - Recurso Especial no 1.163.020/RS - foi julgado e o acórdão foi disponibilizado no DJE, publicado no dia 29/5/2024, transitando em julgado em 24 de junho de 2024 com baixa definitiva de autos para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, razão pela qual foi promovido o levantamento do sobrestamento para fins de conclusão ao(à) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Relator(a)”. Com efeito, a oposição de embargos de declaração sem a indicação de algum dos vícios legais importa o seu não conhecimento. Posto isso, com base nos fundamentos alinhados, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora